Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700151-35.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALDERVAM DE AGUIAR NOJOSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SEE/DF. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. DOENÇA NÃO CONTEMPLADA NO DECRETO No 3.298/99. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada pessoalmente, não comparece à perícia agendada, nem apresenta qualquer motivo razoável para a ausência. 2. A doença do candidato não consta no art. 4o do Decreto no 3.298/99, que elenca as hipóteses de deficiência. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar o conteúdo legislativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes. Precedente deste Tribunal. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o não acolhimento de preliminar em apelação sobre a ausência de intimação pessoal para a realização de prova pericial, matéria não questionável via agravo de instrumento, ensejou cerceamento de defesa; b) artigo 371 do CPC, ao argumento de que o laudo médico não foi devidamente analisado no ponto em que reconhece que o tipo de enfermidade acometida pelo recorrente é hipótese jurídica de deficiência física. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não há cerceamento de defesa porque o recorrente foi intimado pessoalmente por duas vezes, e acolher a tese recursal, demandaria revolvimento do acervo de fatos e provas colacionado, medida que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 371 do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a doença que acometeu o apelante não foi contemplada pelo legislador; logo, sua exclusão do certame é legítima”, que “no relatório médico juntado pelo apelante, não há indicação do grau de comprometimento da enfermidade, tampouco das implicações no trabalho que seria desenvolvido por ele”, e que “o apelante não compareceu à realização da perícia que poderia comprovar sua deficiência (ID no 16740524), nem forneceu qualquer motivo razoável para o seu não comparecimento” (ID 18662153). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004